Tribunal: CARF
Processo: 10980.726970/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. LANÇAMENTO.
O fato de a impugnante não constar como optante do Simples Nacional no período fiscalizado é bastante para que a autoridade administrativa competente proceda ao lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não recolhida pela impugnante segundo o regime ordinário de tributação.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à impugnante o ônus de apresentar a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar e, bem assim, indicar objetivamente os pontos de discordância relativamente ao feito impugnado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Relatório Fiscal e anexos do auto de infração com informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total acrescido de juros e correção monetária, afastam obscuridade do lançamento. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
PLURALIDADE DE PROCESSOS. IDÊNTICOS ELEMENTOS DE PROVA. JUNTADA EM PROCESSO ÚNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Ainda que a comprovação dos ilícitos dependa dos mesmos elementos de prova, a juntada em um único processo de autos de infração formalizados em relação a um mesmo sujeito passivo, embora recomendável, não é obrigatória.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
Os pagamentos indevidamente realizados pela contribuinte no regime do Simples Nacional são passíveis de restituição a pedido da contribuinte, mas não de compensação com contribuições previdenciárias apuradas de ofício segundo o regime ordinário de tributação.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726970/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
BRASLEVE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. LANÇAMENTO.
O fato de a impugnante não constar como optante do Simples Nacional no
período fiscalizado é bastante para que a autoridade administrativa competente
proceda ao lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não
recolhida pela impugnante segundo o regime ordinário de tributação.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à impugnante o ônus de apresentar a impugnação, formalizada por escrito
e instruída com os documentos em que se fundamentar e, bem assim, indicar
objetivamente os pontos de discordância relativamente ao feito impugnado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Relatório Fiscal e anexos do auto de infração com informações seguras e
detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e correção monetária, afastam obscuridade do
lançamento. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio
constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
PLURALIDADE DE PROCESSOS. IDÊNTICOS ELEMENTOS DE PROVA.
JUNTADA EM PROCESSO ÚNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Ainda que a comprovação dos ilícitos dependa dos mesmos elementos de
prova, a juntada em um único processo de autos de infração formalizados em
relação a um mesmo sujeito passivo, embora recomendável, não é obrigatória.
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO
INDEFERIDA.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
Os pagamentos indevidamente realizados pela contribuinte no regime do
Simples Nacional são passíveis de restituição a pedido da contribuinte, mas não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726970/2013-29
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

de compensação com contribuições previdenciárias apuradas de ofício segundo
o regime ordinário de tributação.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 301/321), interposto contra o Acórdão no. 07-
34.501 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC –
DRJ/FNS (e-fls. 284/297), que por unanimidade considerou improcedente impugnação (132/153)
interposta contra Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 51.033.219-6 (e-
fls. 03/39) lavrado pela falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias, parte
patronal, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, e a contribuição correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), no valor originário de R$ 1.645.008,58, a ser acrescido de multa de ofício
e juros de mora, lavrado em 24/09/2013, cientificado pessoalmente em 26/09/2013 (e-fl. 3).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/FNS, transcrito a seguir em
síntese, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 26 a 39), o lançamento
da contribuição social cumulada com os mencionados consectários legais refere-se,
mais precisamente, às contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à contribuição da empresa (patronal), considerando como base de
cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais que lhes prestam
serviços; e a contribuição correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT).
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

Esclarece a fiscalização que, ao consultar o CNPJ da empresa na página do Simples
Nacional foi constatado que a solicitação de opção da contribuinte foi INDEFERIDA
POR PROBLEMAS FISCAIS, situação essa que se manteve desde 14/03/2008 até
29/12/2012, quando foi aceito o pedido de opção pelo Simples Nacional para o ano de
2013.
Prossegue a fiscalização relatando que, à revelia do referido indeferimento, a empresa
acessou o sistema Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional PGDAS, apresentou declarações, emitiu o DAS Documento de Arrecadação
do Simples e recolheu os tributos como se fosse optante pelo Simples Nacional.
Aduz a autoridade autuante que, nos Extratos do Simples Nacional, extraídos dos
sistemas do Simples Nacional da Receita Federal do Brasil (originário do
preenchimento das declarações para apuração do Simples Nacional PGDAS), nos anos-
calendário 2008, 2009 e 2010, consta a observação de que a empresa NÃO era optante
do regime Simples Nacional.
Ademais disso, relata a fiscalização que, para evitar outras pendências fiscais, ainda à
revelia do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, a empresa apresentou
declarações de imposto de renda (DIPJ) "zeradas" (informou dados cadastrais e nos
campos em que deveria informar valores a contribuinte preencheu com o valor R$
0,00), durante todo período fiscalizado, como optante pela forma de tributação Lucro
Presumido.
Por outro lado, informa a fiscalização que, nas competências abrangidas pelo presente
processo, a contribuinte declarou em GFIP ser optante pelo regime tributário SIMPLES
NACIONAL. Isto é, no quadro opção pelo SIMPLES está declarado o código 2
(optante), quando o correto seria código 1 (não optante), conforme o Manual da
GFIP/SEFIP.
Assim, conclui a autoridade lançadora que, a partir desta informação, deixaram de ser
calculadas como devidas as contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa,
incidentes sobre remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais.
Inconformada com os lançamentos, a contribuinte juntou a documentação colacionada
às fls. 154 a 279 e apresentou a impugnação de fls. 132 a 153, onde, em síntese:
Salienta que juntamente com o Auto de Infração objeto do presente processo (DEBCAD
n° 51.033.219-6), foram lavrados mais quatro Autos de Infração constantes dos
seguintes PAF: a) 10980.724658/ 2013-09 (DEBCAD n° 37.404.860-6); b)
10980.724660/2013-70 (DEBCAD n° 37.404.861-4); c) 10980.726971/2013-73
(DEBCAD n° 51.033.220-0); d) 10980.726972/201318 (DEBCAD n° 51.033.218-8),
em razão de que entende que seria racional que todos os processos listados fossem
agrupados para julgamento utilizando os mesmos fundamentos, uma vez que todos
versam sobre o mesmo assunto e com total dependência do PAF 10980.729970/2013-
29, protesta, enfim, pela juntada dos demais processos;
Dito isto, reclama que a despeito de a empresa preencher todos os requisitos para
enquadrar-se no programa do SIMPLES (Lei 9.316 de 1996) e posteriormente do
SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar 123 de 2006), a Receita Federal do Brasil,
em despacho datado de 14/03/2008, indeferiu sua adesão ao programa motivada por
suposta prática de atividade vedada;
Aduz que, em meados de 2007, a Prefeitura Municipal de Curitiba lavrou termo de
indeferimento da adesão ao SIMPLES NACIONAL (...), mas que, assim que obteve
ciência dessa situação, a empresa prontamente promoveu alteração no seu contrato
social (...), alteração essa que foi arquivada na Junta Comercial do Paraná em
14/09/2007 e, ato contínuo, especificamente no dia 18/09/2007, solicitou a alteração do
seu CNAE perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ da Receita Federal
do Brasil;
Reclama que, nada obstante à regularização tempestiva, por meio da exclusão da
atividade vedada ainda em 2007, o seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL
para o ano de 2008 foi indeferido pela Receita Federal do Brasil, razão pela qual alega
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

que apresentou impugnação à decisão administrativa, cujo inteiro teor alega ter juntado
ao presente processo, impugnação essa que ainda se encontra pendente de julgamento;
Dado este quadro, alega que, muito embora estivesse suspensa a decisão administrativa
em comento por força da impugnação apresentada a empresa não conseguiu manter-se
formalmente no SIMPLES NACIONAL segundo os cadastros da Receita Federal do
Brasil, mas que, diante da impossibilidade de concorrer em igualdade de condições com
os seus pares comerciais e, bem assim, por materialmente não possuir, a seu ver,
qualquer impeditivo para o exercício dessa opção de tributação simplificada, viu-se
obrigada a promover a apuração e recolhimento dos seus haveres tributários de acordo
com os métodos de apuração prescritos pela Lei Complementar 123;
Alega ter agido como se fosse optante do SIMPLES NACIONAL (gerando os
documentos de arrecadação competentes), em virtude de duas razões: era materialmente
deferido à empresa optar pelo regime diferenciado (uma vez que não se enquadrava em
nenhuma hipótese de vedação); e porque o ato que a impediu de optar pelo SIMPLES
estava com sua exigibilidade suspensa;
Dito isso, reclama que a fiscalização, por vislumbrar que a empresa estava formalmente
impedida de optar pelo SIMPLES NACIONAL, por este só argumento, simplesmente
procedeu ao lançamento das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
recolhidas em função da sistemática de apuração adotada, olvidando que, segundo a
legislação atinente ao SIMPLES NACIONAL, o ato declaratório de exclusão é o
caminho indicado para que sejam lavradas exigências fiscais relativas ao
reenquadramento em outro regime de tributação;
(...) (apresenta seus argumentos contra a exclusão do SIMPLES).
Em outro plano ainda, reclama que, na hipótese de ser mantida a exação, devem ser
excluídos alguns valores da base de cálculo da contribuição previdenciária lançada, tais
como as parcelas referentes a aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e os
15 dias que antecedem o auxílio-doença, horas extras, adicionais noturno, de
periculosidade e insalubridade, salário maternidade, nos termos do artigo 72 da Lei
8.213/91, férias gozadas e indenizadas, prevista nos artigos 1293 e 1464 da CLT, além
de auxílio-educação e auxílio-creche, uma vez que referidas verbas não possuem
natureza salarial;
Ademais disso, tendo em vista que a empresa foi cientificada da medida fiscal em 26 de
setembro de 2013, entende ser imperioso reconhecer a preclusão parcial do ato de
lançamento, mais precisamente os lançamentos referentes aos meses de janeiro a
setembro de 2008 que, a seu ver, encontram-se fulminados pela decadência, a teor do
disposto no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN);
Neste plano, considera inaplicável à espécie a regra contida no art. 173 do CTN, uma
vez que a empresa efetuou regularmente pagamentos relativos aos segurados durante
todo o período fiscalizado, aliado aos pagamentos relativos ao SIMPLES, cujos valores
entende que devem ser deduzidos ou compensados dos valores da contribuição lançada,
visto não ser dado à União o direito de apoderar-se de recolhimentos indevidos sob pena
de incorrer no enriquecimento sem causa;
Finalmente, em face do exposto, requer que seja declarada a improcedência do presente
Auto de Infração, com a determinação de seu arquivamento de forma definitiva e, caso
assim não se entenda, que sejam acatados os argumentos da decadência, das exclusões
da verbas indenizatórias da base de cálculo do INSS e por fim que seja compensados os
valores recolhidos na modalidade simplificada.
3. A decisão proferida no Acórdão a quo no sentido de manutenção do
lançamento, tem sua ementa colacionada a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

PLURALIDADE DE PROCESSOS. IDÊNTICOS ELEMENTOS DE PROVA.
JUNTADA EM PROCESSO ÚNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Ainda que a comprovação dos ilícitos dependa dos mesmos elementos de prova, a
juntada em um único processo de autos de infração formalizados em relação a um
mesmo sujeito passivo, embora recomendável, não é obrigatória.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à impugnante o ônus de apresentar a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar e, bem assim, indicar
objetivamente os pontos de discordância relativamente ao feito impugnado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. RECURSO. LANÇAMENTO.
O fato de a impugnante não constar como optante do Simples Nacional no período
fiscalizado é bastante para que a autoridade administrativa competente proceda ao
lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não recolhida pela impugnante
segundo o regime ordinário de tributação, mesmo na hipótese de haver recurso
administrativo interposto contra o indeferimento da opção pelo Simples pendente de
julgamento.
LANÇAMENTO FISCAL. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
Os valores pagos a título de contribuição previdenciária relativos à parte dos segurados
devem ser considerados como antecipação do valor devido à previdência social, com
vistas à aferição da regra de decadência aplicável às contribuições previdenciárias
devidas, inclusive com relação à parte patronal.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO.
Os pagamentos indevidamente realizados pela contribuinte no regime do Simples
Nacional são passíveis de restituição a pedido da contribuinte, mas não de compensação
com contribuições previdenciárias apuradas de ofício segundo o regime ordinário de
tributação.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário
4. Cientificada da decisão a quo, em 09/05/2014 (e-fl. 193) a contribuinte
apresenta os seguintes argumentos, em 09/06/2014, transcritos em síntese:
- apresenta breve descrição dos fatos ocorridos, destacando que a Receita Federal
do Brasil, em despacho de 14/03/2008, indeferiu sua adesão ao SIMPLES por suposta prática de
atividade vedada, motivo pelo qual apresentou impugnação a este ato através do PAF
10980.004223/2009-50;
- destaca ainda que agiu como se optante do SIMPLES NACIONAL fosse, por
entender-se não se enquadrar em hipóteses de vedação e porque o ato que a impediu de optar
pelo SIMPLES estaria com exigibilidade suspensa;
- reclama que sob o único argumento de ter sido excluída do sistema em 2008 a
Receita Federal lavrou o auto combatido;
- reitera a necessidade de apreciação unificada dos cinco processos
administrativos que contém os autos de infração lavrados na mesma ação fiscal, a saber:
10980.724658/2013-09, 10980.724660/2013-70, 10980.726970/2013-29 (presentes autos),
10980.726971/2013-73 e 10980.726972/2013-18;
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

- entende que não estava impedida de ser enquadrada no SIMPLES no período
fiscalizado, uma vez que sua impugnação apresentada em face do ato de exclusão do SIMPLES
está pendente de julgamento, cf. Processo n. 10980.004223/2009-50, o que suspenderia o ato de
exclusão;
- insistentemente discorre que impugnação apresentada face a ato de exclusão do
simples tem efeito suspensivo até seu julgamento final ;
- reitera o pedido de sobrestamento dos processos de autos de infração até decisão
definitiva de sua impugnação acostada ao processo 10980.004223/2009-50;
- repisa seus argumentos impugnatórios de inexistência de atividade vedada ao
SIMPLES em seu objeto social, de que a Prefeitura Municipal de Curitiba considerou pertinente
sua permanência no SIMPLES NACIONAL, e de exclusão das verbas que entende por
indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias ;
- sustenta que em relação ao processo junto à Prefeitura de Porto Alegre, relativo à
exclusão do Simples, já obteve julgamento de mérito no sentido do ato ser revisto, indicando
como prova documento presente neste processo administrativo;
- repisa também seu pedido de exclusão da base de cálculo de valores que entende
ser revestidos de característica indenizatória e de eventual compensação dos valores recolhidos
no SIMPLES; e
- destaca jurisprudência administrativa e judicial.
5. Requer, por fim, que seja proferida apenas uma decisão nos processos acima
mencionados, que este processo seja sobrestado até o deslinde do processo 10980.004223/2009-
50 e a improcedência deste Auto de Infração. Caso não aceita a improcedência, requer a exclusão
das verbas indenizatórias da base de cálculo e a compensação dos valores já recolhidos na
modalidade simplificada.
Incidentes Processuais
6. Em apreciação ao Recurso Voluntário apresentado, tendo em vista a
constatação de que o processo administrativo ainda não se encontrava em condições de ser
julgado, foi proferida, por maioria de votos, a Resolução 2202-000.864, de 07/05/2019. desta 2a
Câmara, 2a Turma Ordinária, no seguinte sentido:
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a DRF Curitiba manifeste-se sobre o conteúdo do
processo administrativo 10980.004223/2009-50, indicando a situação processual dos
mesmos, juntando cópias comprobatórias dos documentos que esclareçam tanto seu
objeto quanto seu andamento. Vencido o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que
entendeu ser desnecessária a diligência.
7. Retornaram os autos à DRF jurisdicionante, onde foram juntados os
documentos de e-fls. 348/379) foi emanada Informação Fiscal de 01/08/2019 (e-fl. 380), da qual
extraem-se os seguintes excertos de importância:
(...)
ANÁLISE
5. Em atendimento (...), prestamos as seguintes informações, a respeito do conteúdo do
processo administrativo no 10980.004223/2009-50 (cópia digitalizada deste processo
consta às fls. 355/379). Este processo refere-se a Impugnação ao Termo de
Indeferimento à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, protocolizada em
30/04/2009, relativo ao ano-calendário 2009, porém, a empresa solicita o deferimento
da opção pelo Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2008.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

6. A opção pelo Simples Nacional foi indeferida para o ano de 2009 em razão de
exercício de atividade econômica vedada referente ao estabelecimento de CNPJ
85.462.927/0003-68, e pendências com o município de Porto Alegre.
7. Em sua impugnação o contribuinte alegou, em síntese, que a atividade vedada fora
exercida por estabelecimento já baixado na época da opção. Conforme cópia do
Despacho Decisório (fls. 368/378) emitido pela Equipe de Cadastro e Demais
Atividades, do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR (EQCAD/SECAT/DRF/Curitiba/PR),
realmente o exercício de atividade vedada foi imputado ao estabelecimento de CNPJ
85.462.927/0003-68, que foi baixado em 25/02/2008, extinguindo-se, portanto, a causa
de vedação a partir desta data.
8. Assim, neste Despacho Decisório coube a revisão de ofício do ato de indeferimento.
Contudo, em face da existência de pendências com o Município de Porto Alegre, houve
deferimento parcial do pleito da interessada, de modo a se cancelar “os efeitos do
Termo de Indeferimento emitido pela RFB e liberar a pendência de competência federal
nele identificada, que se refere exclusivamente ao exercício de atividade vedada, em
virtude da não caracterização desta irregularidade. Ressalte-se, no entanto, que não
cabe à RFB determinar a inclusão da pessoa jurídica em epígrafe no Simples Nacional,
tendo em vista que foram constatadas pendências impeditivas com o Município de
Porto Alegre. Caso persista o interesse, deve a pessoa jurídica pleitear a inclusão junto
ao ente federativo municipal, ao qual compete, com exclusividade, se julgar procedente,
liberar as respectivas pendências, em aplicativo próprio disponível no Portal do
Simples Nacional, hipótese que implicará o deferimento automático da opção (...).”
(transcrito do Despacho Decisório / EQCAD / SECAT / DRF Curitiba/PR, cópia às fls.
252/254).
9. Portanto, foi liberada somente a pendência de competência federal para o ano-
calendário 2009, porém, as pendências impeditivas com o Município de Porto Alegre
não foram apreciadas, uma vez que não se admite que um ente federativo atue por outro.
10. A decisão foi implementada em 21/03/2012, mediante registro no Portal do Simples
Nacional
(fl.
350/351).
Conforme
Comunicado
EQSIM
no
110/2019,
da
EQCAD/SECAT/DRF/Curitiba/PR, cópia à fl. 379, constatada a ausência de
comunicação da decisão à pessoa jurídica interessada, foram encaminhados ao
contribuinte, em 04/07/2019, cópia do Despacho Decisório e dos extratos com o registro
da situação atual das pendências identificadas no processamento da solicitação da
opção.
CONCLUSÃO
11.
Frente ao exposto, concluímos que conforme Despacho Decisório
EQCAD/SECAT/DRF/Curitiba/PR, no processo 10980.004223/2009-50, em razão da
constatação de erro de fato, foi efetuada revisão de ofício ao Termo de Indeferimento
referente ao ano-calendário 2009, para liberar a pendência somente no âmbito federal.
Porém, as pendências impeditivas com o Município de Porto Alegre não foram
apreciadas, não tendo sido liberadas até o presente momento, conforme se observa em
consulta às fls. 350/351 .
12. Cabe esclarecer que, em relação ao ano-calendário 2008, conforme pesquisa às fls.
352/354, observa-se que o indeferimento à solicitação de opção pelo Simples Nacional
foi motivado unicamente por pendências junto ao município de Porto Alegre, não
constando pendências com a RFB.
13. Prestadas tais informações, e anexados os documentos comprobatórios, o
contribuinte deverá ser cientificado da Resolução no 2202-000.862 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 333/340), e desta Informação Fiscal, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
para manifestação, se desejar.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

14. Após tal prazo, o processo deverá ser encaminhado à 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), para providências de sua alçada.
8. Manifesta-se tempestivamente a contribuinte sobre o conteúdo da Informação
Fiscal retro, e de sua Manifestação (e-fls. 389/392) deve ser destacado, em síntese:
- causou-lhe estranheza o fato de ter sido intimado da Resolução do CARF por
intermédio de Edital (e-fl. 386), mas de qualquer forma está sendo atendida a intimação da
Receita Federal, segundo ele próprio;
- entende que o impedimento teria sido causado pela própria Receita Federal, que
segundo ela, à sua revelia, atribuiu-lhe para a filial de Porto Alegre (CNPJ 85.462.927/0003-68),
o CNAE 5250-8/04 (organização logística do transporte de carga),enquanto o correto seria o que
constava do seu Contrato Social, 49.30-2/02 (transporte rodoviário intermunicipal, interestadual
e internacional), atividade que entende permitida ao Simples Nacional;
- tal objeto social constaria desde 2003, perdurando até 2009, conforme
documentos ora anexados relativos a contratos sociais (e-fls. 393/400);
- entendia, à época da fiscalização, que não havia impedimento para a sua opção
pelo Simples Nacional e que aguardava apenas o despacho favorável para a formalização de sua
condição, mas, apesar disso, foram lavrados os autos de infração;
- destaca que a ciência do despacho da Receita Federal no processo 10980.
004223/2009-50, de 21/03/2012 (e-fls. 376/379), que havia liberado sua opção pelo Simples
Nacional, não ocorreu na ocasião apropriada, mas apenas 7 (sete) anos após sua expedição;
- como tal despacho teria sido proferido antes do início do procedimento fiscal,
entende que teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que se tivesse tomado ciência de tal
situação, não haveria a lavratura dos autos, e teria implicado ainda no seu impedimento de dar
prosseguimento ao seu processo de opção ao Simples;
- entende assim demonstrado que não haveria impedimento para o seu ingresso no
Simples, pois a filial de Porto Alegre já havia sido baixada (aquela que teria objeto impeditivo) e
porque fa RFB falhou ao ter obstruído o prosseguimento do processo de opção; e
- entende então que devem ser exonerados todos os créditos tributários lançados
nos processos administrativos correlacionados, pois considera que estava enquadrada no Simples
Nacional.
9. Encerra sua Manifestação diante da Informação Fiscal requerendo que os
Recursos Voluntários de todos os processos correlacionados sejam conhecidos e providos,
mormente diante do cerceamento de defesa que entende ter ocorrido e demonstrado.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
11. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
12. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes ”.
13. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos. E mais, admiráveis Decisões não são normas complementares como as tratadas
o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
14. Também em sede preliminar, vislumbra-se que o presente Auto de Infração foi
lavrado dentro dos liames legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez
que atendeu aos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Apresenta-se no
relatório fiscal e no auto de infração todo o esclarecimento necessário sobre os relatórios e as
indicações documentais de onde foram constatadas as bases de cálculo e os fatos que ensejaram a
sua lavratura.
15. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
16. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, não presentes na espécie:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
17. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do PAF).
18. Argui a Recursante pela ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa no decorrer da lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos
autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por
decorrência, plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias constitucionais,
sobremaneira os do contraditório de da ampla defesa.
19. Note-se que até mesmo a intimação do resultado da resolução deste Conselho
nos autos foi realizada, por edital, evidencia-se que não ocorreu prejuízo ao contribuinte, uma
vez que a intimação dos outros processos ocorreu de forma epistolar, todos atinentes à mesma
situação de contraposição do interessado, e este mesmo indicou que manifestou-se a contento.
20. Não possui serventia nestes autos sua alegação à ofensa ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa pelo fato de que o processo 10980.004223/2009-50, que havia
liberado sua opção pelo Simples Nacional, com despacho decisório de 21/03/2012 (e-fls.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

376/379), não ocorreu na ocasião apropriada, mas apenas 7 (sete) anos após sua expedição, em
10/09/2019 (e-fl. 386).
21. Isso porque, independentemente da data da decisão, pelo Decreto 70.235/72
artigo 15, o interessado sempre terá prazo de manifestação para impugnação, contado a partir da
data de sua ciência e, primordialmente, porque trata-se de processo plenamente independente do
presente: aquele trata da apreciação da exclusão do Simples e este da lavratura do auto de
infração.
22. Ademais, diante da decisão proferida no citado processo 10980.004223/2009-
50, não há comprovação nestes autos de que após sua ciência a interessada tenha se manifestado
naqueles em qualquer sentido.
23. A decisão proferida nos referidos autos até pode ter reflexo na apreciação
deste recurso, tanto que foi solicitada manifestação da DRF de origem acerca do conteúdo dos
mesmos, e tal apreciação será abordada mais a frente no presente voto. Mas também não há
cabimento na alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório nestes autos pelo
motivo elucidado.
24. Sobre o pedido de sobrestamento dos processos de autos de infração até
decisão definitiva de sua impugnação acostada ao processo 10980.004223/2009-50, além de não
haver previsão legal para tanto, tal pretensão não tem pertinência, uma vez que a decisão do
respectivo processo administrativo já foi exarada e cientificada, e como anteriormente já
destacado, seus eventuais efeitos sobre a presente decisão serão apreciados ainda no presente
voto.
25. Também descabida é a reiteração da pretensão da contribuinte de unificação
de todos os autos de infração lavrados durante a fiscalização que gerou a presente exação, por
falta de previsão legal para tanto. Transcreva-se assim a passagem devidamente esclarecedora
presente no voto da DRJ acerca de tal tópico, a qual adoto como razões de decidir, cf. facultado
pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF:
No caso dos autos, de plano, considero que deve ser rejeitada a solicitação da defesa
para que fossem juntados aos autos em exame os processos administrativos fiscais n.os
10980.724658/2013-09
(DEBCAD
n°
37.404.860-6),
10980.724660/2013-70
(DEBCAD n° 37.404.861-4), 10980.726971/2013-73 (DEBCAD n° 51.033.220-0) e
10980.726972/2013-18 (DEBCAD n° 51.033.218-8).
No ponto, aliás, a disposição contida no § 1o do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de 1972,
que rege os processos administrativos fiscais no âmbito da Fazenda Pública Federal,
estabeleceu, consoante a redação dada pela Lei n.o 11.196, de 2005, o seguinte:
Art. 9o. ..............................................................
(...)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (grifei).
Isto é, ainda que a comprovação dos ilícitos dependa dos mesmos elementos de prova, a
juntada em um único processo de autos de infração formalizados em relação a um
mesmo sujeito passivo, embora recomendável, não é obrigatória, e no caso dos autos, a
separação deu-se exclusivamente em função de necessidades dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, conforme, aliás, encontra-se justificado
pela autoridade autuante no Relatório Fiscal (fl. 26).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

Ademais disso, tampouco há a alegada dependência dos demais processos citados em
relação ao presente, eis que todos tratam de exigência de créditos tributários relativos a
contribuições, multa formal ou períodos distintos, portanto, sujeitos a ritos próprios e
independentes entre si, o que implica a obrigação de o impugnante apresentar em cada
processo não só os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, mas também as
provas que possuir, em conformidade com o disposto no art. 15 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, (...):
26. Inócua a pretensão da interessa acerca de seu pedido de decadência parcial
acerca dos lançamentos referentes aos meses de janeiro a setembro de 2008, uma vez que os
presentes autos referem-se ao período de 01/01/2009 a 31/12/2012, o qual, cientificado
pessoalmente em 26/09/2013, não possui decadência a ser reconhecida, nem sob a égide do
inciso I do Artigo 173, nem sob a do parágrafo 4o do Artigo 145, ambos do CTN. Afastadas
portanto, todas as questões preliminares levantadas.
27. Quanto ao mérito, inicialmente destaque-se que todos os argumentos
levantados insistentemente pela interessada acerca de seu correto enquadramento no Simples
Nacional não são cabíveis nos presentes autos. Isso porque tais argumentos são cabíveis e devem
ser apreciados em processo de análise de impugnação à exclusão do sistema, como o foi o
processo 10980.004223/2009-50. Nestes autos aqui sob análise devem ser apreciados apenas os
lançamentos relativos a contribuições sociais que são cabíveis ou não dependendo do correto
enquadramento fiscal da contribuinte, tendo sido lavrados pelo entendimento da fiscalização de
que a mesma não se enquadraria no Simples Nacional. Não se enquadrando no simples nacional
devida é a contribuição social na forma como devida por todos os contribuintes que não
desfrutam das benesses de tal sistema.
28. O ponto fulcral então na apreciação da presente lide é o reflexo da exclusão ou
não da contribuinte do Simples Nacional para o ano de 2008 e seguintes. Exarada a Resolução
2202-000.864 desta 2a Câmara, onde foi solicitada a manifestação da unidade jurisdicionante
sobre o processo administrativo 10980.004223/200950, foi emanada informação fiscal indicando
que a opção foi indeferida para o ano de 2009 em razão de exercício de atividade econômica
vedada referente ao estabelecimento de CNPJ 85.462.927/0003-68, e pendências com o
município de Porto Alegre.
29. Entendeu a DRF que, restado baixado tal estabelecimento em 25/02/2008,
extinguindo-se, portanto, a causa de vedação a partir desta data. Contudo, em face da existência
de pendências com o Município de Porto Alegre, houve deferimento parcial do pleito da
interessada, de modo a se cancelar a pendência de competência federal que se refere
exclusivamente ao exercício de atividade vedada, e por outro lado, não cabe à RFB determinar a
inclusão da pessoa jurídica no Simples Nacional, tendo em vista que foram constatadas
pendências impeditivas com o Município. Indica a DRJ ainda que, caso persista o interesse, deve
a pessoa jurídica pleitear a inclusão junto ao ente federativo municipal, ao qual compete, com
exclusividade, se julgar procedente, liberar as respectivas pendências, em aplicativo próprio
disponível no Portal do Simples Nacional.
30. Em apreciação à Consulta ao Histórico do Simples Nacional (e-fls. 348/351),
juntada aos autos quando da prolação da Informação Fiscal acima em comento, verifica-se ainda
a pendência não liberada existente junto ao município de Porto Alegre. Ou seja, não foi por este
implementada a inclusão da contribuinte no sistema Simples Nacional.
31. Por seu turno, a pessoa jurídica sustenta que em relação ao processo tramitado
junto à Prefeitura de Porto Alegre, relativo à exclusão do Simples, já teria obtido julgamento de
mérito no sentido do ato ser revisto, conforme anexado documento presente neste Processo
10980.726970/2013-29 (e-fls. 198/219). Em apreciação então ao processo transcorrido face à
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

edilidade, verifica-se efetivamente à e-fl. 219, que a Prefeitura de Porto Alegre reconheceu a
possibilidade de inclusão no simples na matriz (85.462.927/0001-04) e não da filial
(85.462.927/0003-68). Verifica-se ainda que foi certificado pelo funcionário da Prefeitura que,
embora contatada a empresa, esta não compareceu para tomar ciência do resultado da apreciação
do caso, e o processo foi então encaminhado para arquivamento.
32. Assim sendo, envolvendo o processo administrativo municipal a matriz, não a
filial, e também não tendo sido implementada para a filial a possibilidade de enquadramento no
aplicativo de controle do sistema nacional, deve ser mantido então o auto de infração para
lançamento de contribuições sociais devidas pela empresa, uma vez que pretendeu recolher seus
débitos apenas na forma prevista no Sistema Simples Nacional, do qual não teve sucesso em
comprovar que estaria enquadrado no ano calendário de 2008 e seguintes.
33. E por óbvio, não estando regularmente incluída no SIMPLES NACIONAL,
não pode usufruir da benesse tributária por este sistema oferecida, devendo então cumprir com
todas as obrigações previdenciárias atinentes aos contribuintes não optantes, fato que, por si só,
justifica plenamente a correção do lançamento de todas as contribuições devidas cujos fatos
geradores envolvem as remunerações pagas aos segurados a seu serviço.
34. Diante de sua pretensão impugnatória e recursal de exclusão das verbas que
entende por indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias, melhor sorte
não advém a suas alegações. Mormente pela flagrante falta de comprovação do alegado,
conforme regiamente combatido pelo Acórdão a quo nos seguintes excertos, os quais também
adoto como razões de decidir, cf. facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF:
(...)
Por último, é bem de ver que a impugnante apenas alega, porém não comprova, que
teriam sido computadas na base de cálculo da contribuição lançada verbas (aviso prévio
indenizado, terço constitucional de férias e os 15 dias que antecedem o auxílio-doença,
horas extras, adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade, salário maternidade,
férias gozadas e indenizadas, além de auxílio-educação e auxílio-creche) que, a seu ver,
não sofreriam a incidência da contribuição sob apreço, caso em que a mera alegação da
defesa, sem prova do fato alegado, sequer é de ser apreciada no plano do direito, tendo
em conta, não só o balizamento necessariamente objetivo que deve presidir e delimitar
qualquer discussão na presente espécie de processo administrativo, mas também o fato
de que a impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, a teor das
disposições contidas nos artigos 15 e 16, inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de
1972, com redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, e que estabelecem ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei).
Segundo consta do Relatório Fiscal, os fatos geradores da exação ora lançada decorrem
das remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais, conforme foi
declarado pela própria contribuinte por meio de GFIP e informações constantes em
folhas de pagamento.
Prejudicadas, portanto, as questões relacionadas à incidência da contribuição social
sobre verbas que a impugnante apenas alega, mas não prova, terem integrado a base de
cálculo da exação, considero que o lançamento deve ser mantido.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

(...)
35. O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar. De outro lado, o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor.
36. Descabida ainda a pretensão recursal de compensação de valores dos valores
já recolhidos na modalidade simplificada. Mais uma vez, recorro à Decisão de Primeira
Instância, que também tomo como razões de decidir no tópico em apreciação, conforme exposto
a seguir:
(...)
A rigor, dado que a opção pelo regime simplificado foi indeferida, reputam-se indevidos
eventuais pagamentos feitos pela contribuinte no regime do Simples, sendo que tais
pagamentos são passíveis de restituição a pedido da contribuinte, mas não de
compensação
com
contribuições
previdenciárias
correspondentes
a
períodos
subseqüentes, a teor do disposto no § 6o do art. 44 da IN SRF n.o 900, de 2008, e no § 6o
do art. 56 da IN RFB n.o 1300, de 2012, que determinam in litteris:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subseqüentes.
(...).
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006 , e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
..............................................................
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006 , e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Assinale-se também que a contribuição previdenciária patronal (Lei n.o 8.212, art. 22) e
a contribuição previdenciária do segurado (Lei n.o 8.212, art. 20) constituem obrigações
tributárias distintas, cada qual regida por um regramento próprio e, pelas mesmas razões
já expendidas, o eventual pagamento de uma dessas contribuições não implica que
houve pagamento, ainda que parcial, da outra.
Veja-se que até mesmo a Lei Complementar n.o 123, de 2006, que instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, confere distinção à
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726970/2013-29

autonomia inerente às citadas contribuições previdenciárias, a teor das disposições
contidas no inciso IX do § 1o de seu art. 13 que determinam, verbis:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...).
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou
responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às
demais pessoas jurídicas:
(...).
IX Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao
trabalhador;
(grifei).
(...).
37. Afastados portanto todos os argumentos preliminares e de mérito levantados
pela autuada, e totalmente procedente o presente Auto de Infração.
Conclusão
38. Não há como serem unificados todos os processos de interesse apontados, mas
os mesmos estão sendo apreciados e julgados na mesma Sessão de Julgamento, e suas decisões
serão proferidas pelo mesmo Relator, independentemente dos resultados individuais. Não há
como o presente processo seja sobrestado até o deslinde do processo 10980.004223/2009-50, por
falta de previsão normativa, e além disso, tal processo já teve proferida sua decisão final. Não há
decadência a ser reconhecida, nem pertinência no pedido de exclusão das verbas indenizatórias
da base de cálculo e nem na compensação dos valores já recolhidos na modalidade simplificada.
Dispositivo
39. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital